Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723463-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O Em face das certidões de IDs 27496619 e 27953308, faz-se necessário reconsiderar a prevenção disposta na decisão de ID 27947767 para restabelecer a legitimidade da distribuição inicialmente realizada pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS. Nas razões recursais, a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça, por meio de declaração de hipossuficiência. Inobstante afirmar que é notório seu estado de endividamento, com a consequente impossibilidade de arcar com as custas recursais, em observância ao § 2o do artigo 99 do CPC, tem-se que o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo pessoa jurídica sem fins lucrativos, fazer prova dos atos constitutivos; juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 04:35:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator